Tribunal: TJDFT
Processo: 0000547-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS IDÔNEOS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUMÚLA 443/STJ.
I - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
II - As circunstâncias do crime, praticado contra motorista de aplicativo após chamada para realização de corrida, bem assim a violência desnecessária e desarrazoada, são elementos concretos dos autos que demonstram a maior gravidade da conduta e justificam a majoração da pena-base. Precedentes.
III - Na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, a exasperação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo certo que a quantidade de causas de aumento, por si só, não se presta para tanto, consoante inteligência da Súmula 443 do STJ.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.